Tribunal: TJDFT
Processo: 0702426-65.2025.8.07.0011
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
DIREITO PENAL. REMESSA NECESSÁRIA. REABILITAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 93 a 95, DO CP E 743 A 750, DO CPP. PRESSUPOSTOS PRESENTES. SENTENÇA CONFIRMADA.
I. CASO EM EXAME
Remessa necessária de sentença que concedeu reabilitação criminal ao recorrido, condenado à pena de 1 ano e 2 meses de detenção, substituída por restritiva de direitos, pela prática de crimes previstos nos arts. 306, §1o, I; 303, parágrafo único; e 302, §1o, III, todos do CTB.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da reabilitação criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Satisfeitos os pressupostos objetivos e subjetivos necessários à reabilitação criminal de que tratam os artigos 93 a 95, do Código Penal e artigos 743 a 750, do Código de Processo Penal, correta a sentença que a concedeu a reabilitação ao requerente.
IV. DISPOSITIVO
Remessa necessária conhecida e desprovida.